Tribunal: STF
Processo: RE 85856
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS. SE O DEVEDOR NÃO
EMENDAR A MORA DENTRO DO PRAZO FIXADO NA NOTIFICAÇÃO, RESCINDE-SE O
COMPROMISSO, NÃO SENDO, PORTANTO, MAIS ADMISSIVEL A EMENDA NO PRAZO
DA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE RESCISAO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.